Tribunal: TJES
Processo: 5008843-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA DE SOUZA GONCALVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PREVISÃO EDITALÍCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Larissa de Souza Gonçalves contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência destinada a restabelecer a ordem de classificação inicial da candidata no processo seletivo SEDU n.º 40/2024, revertendo a reclassificação decorrente da apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a indicação da autoridade coatora constitui vício sanável; (ii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada para impugnar o ato de reclassificação; (iii) determinar se a recusa da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação válido, com base em interpretação de norma editalícia, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA: REJEITADA. O erro na indicação da autoridade coatora é vício sanável, aplicando-se a teoria da encampação quando presentes os requisitos cumulativos de vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito nas informações e ausência de modificação da competência constitucional, conforme a Súmula 628 do STJ.

4)
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA: REJEITADA. A via mandamental é adequada, pois os fatos alegados estão demonstrados por prova pré-constituída, notadamente o termo de reclassificação que expõe a motivação do ato administrativo.

5)
MÉRITO: A Administração Pública deve pautar os atos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando formalismos excessivos que comprometam a eficiência e a finalidade dos processos seletivos.

6)
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possui fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, conforme o art. 159 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), sendo, portanto, documento apto a cumprir a finalidade de identificação do candidato.

7)
A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) veda a exigência de prova de fato já comprovado por outro documento válido, assim como a requisição de informações que já constem em bases de dados oficiais, sobretudo quando a candidata já possuía vínculo anterior com a Administração.

8)
A recusa em aceitar a CNH revela rigor excessivo e desproporcional, atentando contra o dever de lealdade e boa-fé que deve nortear a relação entre o Poder Público e o administrado, sendo vedado ao servidor público, nos termos do inciso III do art. 117 da Lei 8.112/1990, recusar fé a documentos públicos.

9)
O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser ponderado com os demais princípios que regem a atividade administrativa, sendo cabível o controle judicial para afastar exigências que, na prática, configuram formalismo exacerbado e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação em processo seletivo, com fundamento em interpretação de norma editalícia, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A CNH é documento com fé pública e validade em todo o território nacional para fins de identificação civil, nos termos do art. 159 da Lei nº 9.503/1997.

3. O princípio da vinculação ao edital é mitigado pelos princípios da razoabilidade e da legalidade, o que autoriza o controle judicial de atos administrativos que se revelem desproporcionais e desprovidos de finalidade pública razoável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.726/2018, arts. 3º (§ 1º) e 5º; Lei nº 9.503/1997, art. 159; Lei nº 8.112/1990, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 59.935/BA; STJ, AgRg no Ag n. 1.076.626/MA; Súmula 628 do STJ; TJES, Agravo de Instrumento, 5000538-23.2025.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA
:

Preliminarmente, Estado do Espírito Santo aduz, em contrarrazões, a ilegitimidade passiva do Superintendente Regional de Educação, sob o argumento de não possuir competência para praticar ou corrigir o ato impugnado.

Consoante a jurisprudência da Corte de Cidadania, o erro na indicação da autoridade coatora é vício sanável, que comporta emenda à inicial ou retificação judicial de ofício, de modo a não se impor a extinção da ação mandamental:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] III.
É certo que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável.
Entretanto, a jurisprudência mais recente desta Corte orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica, no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. [...] (RMS n. 59.935/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEFICIÊNCIA SANÁVEL. CORREÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 1.
A essência constitucional do Mandado de Segurança, como singular garantia, admite que o juiz, nas hipóteses de indicação errônea da autoridade impetrada, permita sua correção através de emenda à inicial ou, se não restar configurado erro grosseiro, proceder a pequenas correções de ofício, a fim de que o writ cumpra efetivamente seu escopo maior.
2. Destarte, considerando a finalidade precípua do mandado de segurança que é a proteção de direito líquido e certo, que se mostre configurado de plano, bem como da garantia individual perante o Estado, sua finalidade assume vital importância, o que significa dizer que as questões de forma não devem, em princípio, inviabilizar a questão de fundo gravitante sobre ato abusivo da autoridade. Conseqüentemente,
o Juiz ao deparar-se, em sede de mandado de segurança, com a errônea indicação da autoridade coatora, deve determinar a emenda da inicial ou, na hipótese de erro escusável, corrigi-lo de ofício, e não extinguir o processo sem julgamento do mérito.
3.
A errônea indicação da autoridade coatora não implica ilegitimidade ad causam passiva se aquela pertence à mesma pessoa jurídica de direito público; porquanto, nesse caso não se altera a polarização processual, o que preserva a condição da ação. 4. Deveras, a estrutura complexa dos órgãos administrativos, como sói ocorrer com os fazendários, pode gerar dificuldade, por parte do administrado, na identificação da autoridade coatora, revelando, a priori, aparência de propositura correta. 5. A nulidade processual que deve conduzir à nulificação do processo com a sua extinção sem resolução do mérito, deve ser deveras significativa de modo a sacrificar os fins de justiça do processo. É que o processo é instrumento de realização de justiça e não um fim em si mesmo, por isso que não se justifica, em prol da questão meramente formal, sacrificar a questão de fundo e deixar ao desabrigo da coisa julgada o litígio, fator de abalo da paz e da ordem social
. [...] (AgRg no Ag n. 1.076.626/MA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 29/6/2009.)

No caso, o agravado indicou, como autoridade coatora, a Comissão Central instituída pela Portaria 921-S/2024, que nada altera a competência para julgamento do writ, de modo a se aplicar, aqui, a
teoria da encampação
, a teor da Súmula 628 do STJ:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
:

O agravado aduz a inadequação da via mandamental por ausência de prova pré-constituída quanto à informação contida nos documentos exigidos pelo edital, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei 13.726/2018.

Na hipótese, o termo de reclassificação (Id. 56928314) contém a motivação do ato administrativo:

“O candidato enviou a CNH e em nenhum outro documento de identificação contem os dados completos do RG, como determina o item acima”.

Destarte, devidamente demonstrados os fatos alegados por meio da prova pré-constituída, a via eleita é adequada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a candidata
Larissa de Souza Gonçalves
impetrou mandado de segurança após ser reclassificada em processo seletivo simplificado, sob o fundamento de ter apresentado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação, no lugar da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento que contivesse, de forma expressa, todos os dados específicos desta última, como a data de expedição e o órgão emissor.

Cinge-se, pois, a controvérsia a perquirir se a referida exigência editalícia, interpretada de modo a rechaçar documento de identificação com fé pública nacional, transgride os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando formalismo excessivo e, por conseguinte, ato ilegal e abusivo passível de controle judicial.

Sobreleva notar que a Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando formalismos excessivos que comprometam a eficiência e a finalidade dos processos seletivos.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. AFASTAMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, ao entender que a agravante não observou as regras do edital de processo seletivo n. 40/2024. A agravante sustenta que a exigência de formatação das datas nos certificados de curso de formação continuada representa formalismo excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a exigência formal de indicação das datas na formatação "dia/mês/ano" nos certificados de curso de formação continuada, como previsto no edital, configura formalismo excessivo passível de intervenção judicial, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vinculação ao edital garante a observância de regras claras tanto pela administração quanto pelos administrados, sendo que a inobservância dessas normas pode acarretar a invalidação do procedimento, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis. 4.
É admissível o controle judicial de atos administrativos quando caracterizado formalismo exacerbado que prejudica o administrado sem reflexo relevante para terceiros, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada
(CF/1988, art. 5º, XXXV). 5. O certificado apresentado pela agravante comprova o cumprimento dos requisitos materiais exigidos pelo edital, incluindo a conclusão do curso, a carga horária, o conteúdo programático e as datas relevantes, ainda que estas não estejam na formatação estrita exigida. 6. A ausência da formatação "dia/mês/ano" nas datas do certificado não compromete a análise de mérito ou o objetivo do processo seletivo, configurando formalismo excessivo que não atende aos fins administrativos. 7. O perigo da demora decorre do risco de reclassificação indevida e do prejuízo concreto à nomeação da agravante, justificando a intervenção judicial para assegurar a validade dos documentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de formatação específica para datas em certificados de curso de formação continuada, quando já demonstrada a observância dos requisitos materiais do edital, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O controle judicial de atos administrativos é admissível para afastar formalismos que prejudiquem o administrado sem comprometimento da finalidade do ato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 2º; Lei 12.016/09, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 024199010364, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 03.03.2020; TJES, Apelação, 012160055849, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 17.06.2019. (TJES, Número do processo: 5000538-23.2025.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28/Mar/2025)

A Lei da Desburocratização (Lei nº 13.726/2018) reforça essa diretriz ao estabelecer a racionalização de atos e procedimentos administrativos, coibindo exigências descabidas ou exageradas e eliminando excesso de burocracia:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: [...]

§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Art. 5º Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão criar grupos setoriais de trabalho com os seguintes objetivos:

I - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes;

II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia.

Ademais, o inciso III do artigo 3º da referida lei preconiza a vedação de exigências de documentos ou informações que já constem em bases de dados oficiais.

No caso em tela, a finalidade da exigência documental é, inequivocamente, a de promover a correta e segura identificação do candidato.

Com efeito, é indene de dúvidas que a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação atende adequadamente à finalidade pretendida.

Nos termos do artigo 159 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a CNH, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, é dotada de fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional:

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor,
terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.
(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)

Recusar a validade representa negação da presunção de legitimidade conferida por lei federal, o que, por via reflexa, atenta contra o dever de lealdade e boa-fé que deve nortear a relação entre o Poder Público e o administrado.

Saliente-se, ainda, ser defeso ao servidor público recusar fé a documentos públicos, a teor do inciso III do art. 117 da Lei 8.112/1990:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

III - recusar fé a documentos públicos;

In casu
, a candidata já possuía vínculo anterior com a Administração, o que indica que seus documentos estavam registrados nos sistemas internos, tornando desnecessária a reapresentação ou exigência de novos documentos com informações já disponíveis.

O princípio da vinculação ao edital, embora basilar em matéria de concursos públicos, não é absoluto e deve ser ponderado com os demais princípios que regem a atividade administrativa.

Tal conduta revela rigor excessivo, desproporcional e contrário aos princípios da eficiência e razoabilidade que regem a Administração Pública.

Embora o agravado alegue, em contrarrazões, que a exigência do RG, com todas as informações constantes, está relacionada ao sistema informatizado da Administração Pública (eSocial), o ônus da informação incompleta ou imprecisa não pode ser transferido ao administrado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.